Tribunal: TJBA
Processo: 8034584-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034584-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, DAVID AZULAY, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. L. D. S. R. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em virtude do cancelamento indevido de plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação prévia da consumidora, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. A embargante alegou omissão na análise da aplicabilidade da Resolução Normativa ANS nº 195/2009 e de provas relativas à inadimplência, pleiteando efeitos modificativos para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos e provas que sustentariam a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por inadimplemento, especialmente à luz da Resolução Normativa ANS nº 195/2009 e das cláusulas contratuais invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do acórdão.

O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos centrais da embargante, inclusive quanto à aplicação da Resolução ANS nº 195/2009 e à prevalência da exigência de notificação prévia do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, norma de ordem pública aplicável inclusive aos planos coletivos por adesão.

A ausência de notificação formal do consumidor foi considerada suficiente para a ilicitude do cancelamento, tornando irrelevante a discussão sobre inadimplemento ou ausência de comprovação de pagamento.

A decisão embargada expôs fundamentos jurídicos claros e coerentes, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, sendo indevido o uso dos aclaratórios para nova tentativa de reexame da controvérsia já enfrentada.

A jurisprudência citada pela embargante não vincula o órgão julgador à análise individualizada de cada precedente apontado, desde que os fundamentos da decisão estejam devidamente explicitados, como no caso.

A tese jurídica adotada no acórdão baseia-se em interpretação consolidada de que normas infralegais, como resoluções da ANS, não podem afastar garantias legais mínimas previstas em norma federal, notadamente em matéria de proteção ao consumidor.

O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário pode ser considerado suprido, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia do consumidor, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, torna ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplemento, ainda que o contrato seja regido pela Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

Normas infralegais não afastam a aplicação de garantias legais mínimas previstas em leis federais protetivas do consumidor.

A rediscussão do mérito da decisão colegiada não se admite por meio de embargos de declaração, salvo se houver efetiva omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01